Tribunal: TJES
Processo: 0000505-13.2019.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000505-13.2019.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SIRLEIA CUPERTINO DE CARLI

APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Cível nº 0000505-13.2019.8.08.0006
Juízo de origem: Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal da Comarca de Aracruz
Recorrente: Sirleia Cupertino de Carli
Recorrido: Município de Aracruz

Relator: Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS DURANTE A VIGÊNCIA DO CERTAME. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. VÍCIO CITRA PETITA. CAUSA MADURA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

I. CASO EM EXAME

Ação ordinária ajuizada por candidata aprovada em 14º lugar para o cargo de Professor de Artes do Ensino Fundamental, com o objetivo de obter sua nomeação, alegando preterição arbitrária diante da contratação de 96 servidores temporários durante a vigência do concurso regido pelo Edital nº 001/2014.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) se a sentença padece de nulidade por ausência de fundamentação e julgamento citra petita;
(ii) se a contratação reiterada e imotivada de temporários durante o prazo de validade do concurso caracteriza preterição arbitrária e gera direito subjetivo à nomeação da candidata aprovada fora do número de vagas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença deixou de analisar a principal causa de pedir referente às contratações temporárias, configurando vício citra petita e nulidade por ausência de fundamentação (CPC, arts. 141, 492 e 489, §1º, IV; CF, art. 93, IX).
4. Aplicando a teoria da causa madura (CPC, art. 1.013, §3º, III), o mérito foi julgado diretamente.
5. A contratação de quase uma centena de servidores precários para o mesmo cargo, sem justificativa concreta de excepcional interesse público, configura desvio de finalidade e preterição arbitrária, gerando direito subjetivo à nomeação da candidata aprovada.
6. A omissão da administração em prover cargos efetivos, enquanto mantém grande parte do quadro funcional em regime precário, viola os princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Aplicação da teoria da causa madura. Pedidos julgados procedentes. Determinação de nomeação e posse da autora no cargo.

Tese de julgamento
:

A omissão judicial quanto à análise da principal causa de pedir caracteriza vício citra petita e impõe a nulidade da sentença, autorizando o julgamento imediato pelo Tribunal, nos termos do art. 1.013, §3º, III, do CPC.

A contratação reiterada e imotivada de servidores temporários para o mesmo cargo durante a vigência do concurso público caracteriza preterição arbitrária e gera direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CF/1988, art. 37, II e IX, e art. 93, IX;
CPC/2015, arts. 141, 489, §1º, IV, 492 e 1.013, §3º, III.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, j. 09/12/2015 (repercussão geral);
TJES, Apelação Cível nº 0026939-49.2019.8.08.0035, Rel. Des. Subst. Moacyr Caldonazzi, j. 27/08/2024;
STJ, AgInt no REsp 1.760.472/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 19/10/2020.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, em
conhecer do recurso de apelação, acolher a preliminar de nulidade da sentença e, com fundamento no art. 1.013, §3º, III, do CPC, julgar procedentes os pedidos iniciais para determinar ao Município de Aracruz que promova a nomeação e posse da autora no cargo de Professor de Ensino Fundamental – Artes
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

S
EGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000505-13.2019.8.08.0006

APELANTE: SIRLEIA CUPERTINO DE CARLI

APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme consta no Relatório, cuida-se de apelação cível por meio da qual pretende Sirleia Cupertino de Carli ver reformada a sentença que, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Aracruz em sede de ação ordinária, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

A pretensão autoral visava o reconhecimento do direito subjetivo à nomeação e posse da recorrente para o cargo efetivo de Professor Ensino Fundamental Artes, fundamentada na preterição arbitrária decorrente da contratação sistemática e volumosa de servidores temporários pela municipalidade durante o prazo de validade do certame. Conforme se depreende dos autos, a apelante foi aprovada na 14ª colocação no concurso público regido pelo Edital nº 001/2014, o qual previa inicialmente uma vaga imediata além de cadastro de reserva. A sentença de primeiro grau, contudo, limitou-se a analisar a controvérsia sob a óptica da desistência de candidatos melhores classificados em momento posterior ao encerramento da validade do concurso, concluindo pela inexistência de direito à vaga.

Irresignada, a apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional e vício
citra petita
, uma vez que o magistrado singular não teria enfrentado a causa de pedir central relativa ao desvio de finalidade das mais de 96 contratações temporárias comprovadas documentalmente. No mérito, aduz que a realização reiterada de processos seletivos para a mesma função, sem a devida justificativa de excepcional interesse público e com editais meramente genéricos, transmuda a expectativa em direito subjetivo à nomeação, sobretudo quando o Ministério Público emitiu notificação recomendatória apontando a precariedade excessiva do quadro docente do município. Por tais razões, pugna pela anulação do julgado ou pela sua reforma integral para que seja determinada a sua nomeação ao cargo para o qual foi aprovada.

Em contrarrazões, o Município de Aracruz defende a manutenção da sentença de improcedência, reiterando que a candidata aprovada fora do número de vagas possui apenas mera expectativa de direito. Argumenta que a contratação temporária é medida autorizada constitucionalmente para suprir necessidades transitórias da administração e que não houve demonstração de preterição arbitrária, cabendo ao Poder Público a discricionariedade quanto ao momento das nomeações dentro da conveniência e oportunidade administrativas. Refuta a tese de nulidade, afirmando tratar-se o pleito de mero inconformismo da parte vencida.

Preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a análise do mérito, já sinalizando quanto ao acolhimento da nulidade da sentença, posto que esta realmente encontra-se dissociada da causa de pedir formulada na peça de ingresso,
mas, de igual forma, me servindo da previsão normativa do artigo 1.013, §3º, III, do CPC.

Segundo se depreende da análise dos autos, a apelante submeteu ao Juízo de origem uma pretensão complexa que envolvia, primordialmente, a alegação de preterição arbitrária devido à existência de 96 contratos temporários vigentes para o cargo de professor de artes durante a validade do concurso em que se classificou na 14ª posição.

A sentença hostilizada, todavia, julgou improcedente a pretensão com foco exclusivo na cronologia das desistências de candidatos convocados pelo Decreto Municipal nº 35.219/2019, ignorando por completo a robusta prova documental atinente às contratações precárias denunciadas.

Dessa forma, observa-se que o provimento jurisdicional padece de vício insanável, pois deixou de apreciar um dos pedidos e fundamentos centrais da lide. Conforme estabelecem os Artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, o juiz deve decidir o mérito nos limites em que foi proposto, sendo-lhe vedado proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

A omissão quanto à análise da legalidade das contratações temporárias em larga escala configura julgamento
citra petita
, violando o dever de motivação completa das decisões judiciais previsto no Artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Ademais, o Artigo 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil é taxativo ao dispor que não se considera fundamentada a decisão que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Neste sentido:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO PROCESSO Nº 0026939-49.2019.8.08.0035 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRUNO RIBEIRO VIANA APELADO: BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA CITRA PETITA. RECONHECIMENTO. JULGAMENTO IMEDIATO DO PEDIDO OMITIDO. RESERVA DE HOSPEDAGEM. OPÇÃO NÃO REEMBOLSÁVEL. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
[...]
RAZÕES DE DECIDIR
A sentença que não aprecia todos os pedidos formulados na petição inicial configura vício citra petita, impondo o reconhecimento de sua nulidade parcial
. Nos termos do art. 1.013, § 3º, III, do CPC, o tribunal pode julgar de imediato o pedido omitido quando não houver necessidade de dilação probatória.
[...]
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A omissão na análise de um pedido na sentença caracteriza vício citra petita, podendo o tribunal julgar a questão diretamente se o processo estiver em condições de imediato julgamento, conforme art. 1.013, § 3º, III, do CPC
.
[...]
. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 142 e 1.013, § 3º, III; CDC, art. 49. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.760.472/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 19/10/2020; STJ, AgInt-REsp 1.734.343/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 19/08/2021; TJ-SP, Apelação Cível nº 1017989-27.2022.8.26.0100, Rel. Des. Carlos Henrique Miguel Trevisan, j. 27/02/2023; TJES, Apelação Cível nº 0002443-28.2015.8.08.0024, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 27/08/2024

Vencido esse ponto e reconhecida a nulidade da sentença por deficiência de fundamentação e omissão relevante, entendo que a causa se encontra em condições de imediato julgamento por este Tribunal de Justiça.

Tendo como ponto de partida o acervo probatório integralmente coligido e o exaurimento do contraditório na instância inferior, aplico a teoria da causa madura, autorizada pelo Artigo 1.013, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil, para apreciar o mérito da demanda originária.

No mérito, a controvérsia reside em aferir se a manutenção de um quadro docente composto por cerca de 40% de servidores temporários e a contratação de quase uma centena de profissionais precários para a mesma função da candidata aprovada em cadastro de reserva configura preterição arbitrária.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento do RE nº 837.311/PI
1
sob a sistemática da repercussão geral, estabelece que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas,
ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração pública
.

Para o deslinde da controvérsia, sublinhe-se que a preterição arbitrária resta caracterizada quando a administração preenche vagas efetivas de forma precária sem demonstrar a natureza transitória e excepcional do interesse público que justifica,

in casu,

o uso do Artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal.

No caso vertente, a prova documental revela que o Município de Aracruz não apresentou justificativa idônea para as sucessivas contratações de temporários, limitando-se a reproduzir cláusulas genéricas nos editais de processo seletivo. A existência de 96 temporários para um cargo onde a apelante ocupa a 14ª posição evidencia que a necessidade de pessoal é permanente e supera em muito o cadastro de reserva, restando nítido o desvio de finalidade.

Como se depreende da notificação recomendatória do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, o ente municipal vinha utilizando a contratação temporária como regra em detrimento da regra constitucional do concurso público.

Conforme consta
nas folhas 147 a 150 do processo,
O Ministério Público recomendou expressamente ao Município de Aracruz a nomeação dos candidatos aprovados em concurso público. Na notificação, o
Parquet
destacou que a Secretaria de Educação da Municipalidade possuía quase
40% de servidores em caráter precário
(contratações temporárias) e que, no que é pertinente a presente demanda, o documento aponta que a administração realizava reiteradas contratações temporárias em prejuízo da nomeação daqueles que haviam sido aprovados no certame vigente.

Portanto, a existência de vagas ocupadas precariamente em quantitativo que alcança a classificação da apelante, aliada à ausência de prova pela municipalidade de que tais vagas seriam meras substituições de servidores efetivos afastados, convolam a mera expectativa em direito subjetivo à nomeação. A inércia da administração em prover cargos vagos de forma definitiva quando há candidatos aprovados disponíveis caracteriza a preterição imotivada. Ademais, a reforma da decisão é medida que se impõe para assegurar a observância dos princípios da moralidade e da legalidade administrativa.

Do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E A ELE DOU PROVIMENTO PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA E, NO MÉRITO, JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, DETERMINANDO AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ QUE PROMOVA A NOMEAÇÃO E POSSE DA RECORRENTE NO CARGO DE PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL ARTES
.

Inverto o ônus da sucumbência, condenando o apelado ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 12% sobre o valor da causa, já considerando o trabalho adicional em sede recursal, nos termos do Artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

1

O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)